Tribunal: TRF3
Processo: 0023590-63.2013.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
761/907)

0023590-63.2013.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023590-63.2013.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: JOSE LUIZ DA SILVA, JOSE MARIA DE SOUSA, JOSE MARIA FIDELIS, JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE SILVA DE SOUSA, COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIANA LUCIA FERREIRA - SP115638-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA LEMOS SOARES PIVA - SP225306-A

APELADO: JOSE LUIZ DA SILVA, JOSE MARIA DE SOUSA, JOSE MARIA FIDELIS, JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE SILVA DE SOUSA, COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIANA LUCIA FERREIRA - SP115638-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. CUMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por servidores públicos federais e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN contra sentença que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 19/12/2008, rejeitou agravo retido e julgou parcialmente procedente o pedido para assegurar, a parte dos autores, a cumulação da Gratificação por Trabalhos com Raios-X com o adicional de irradiação ionizante.

Os autores, vinculados à CNEN e lotados no IPEN, alegam exposição habitual a radiações ionizantes e sustentam a ilegalidade da supressão da cumulação das verbas remuneratórias por ato administrativo.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a CNEN é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se ocorreu prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; e (iv) saber se é juridicamente possível a cumulação da Gratificação por Trabalhos com Raios-X com o adicional de irradiação ionizante, bem como se os autores preenchem os requisitos legais para sua percepção.

III. Razões de decidir

A CNEN, autarquia federal dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, é responsável pela gestão funcional e pagamento da remuneração de seus servidores, sendo parte legítima para responder por controvérsias remuneratórias.

Nas demandas propostas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula no 85/STJ.

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes ao julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

A Gratificação por Trabalhos com Raios-X, instituída pela Lei no 1.234/1950, possui natureza jurídica distinta do adicional de irradiação ionizante, previsto no art. 12, § 1o, da Lei no 8.270/1991 e regulamentado pelo Decreto no 877/1993. A primeira decorre do exercício direto de atividade com fontes de radiação; o segundo vincula-se às condições ambientais de trabalho.

Os arts. 50 e 68, § 1o, da Lei no 8.112/1990 não vedam a cumulação de gratificação e adicional de naturezas distintas. A jurisprudência do STJ admite a percepção cumulativa das referidas verbas.

No caso concreto, comprovada a exposição direta e habitual às fontes de Raios-X apenas em relação a parte dos autores, mantém-se a sentença que reconheceu o direito à cumulação somente àqueles que demonstraram o preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A Gratificação por Trabalhos com Raios-X pode ser cumulada com o adicional de irradiação ionizante, por possuírem naturezas jurídicas distintas. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei no 1.234/1950; Lei no 8.112/1990, arts. 50 e 68, § 1o; Lei no 8.270/1991, art. 12, § 1o; Decreto no 877/1993; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.948.297/RJ, 1a Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgRg no REsp 1.243.072/RS, 1a Turma, j. 09.08.2011; STJ, AgInt no REsp 1.528.739/RS, 2a Turma, j. 25.9.2023; Súmula no 85/STJ; TRF3, ApCiv 5025129-66.2019.4.03.6100, 2a Turma, j. 3.7.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0023590-63.2013.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: JOSE LUIZ DA SILVA, JOSE MARIA DE SOUSA, JOSE MARIA FIDELIS, JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE SILVA DE SOUSA, COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIANA LUCIA FERREIRA - SP115638-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA LEMOS SOARES PIVA - SP225306-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIANA LUCIA FERREIRA - SP115638-A

APELADO: JOSE LUIZ DA SILVA, JOSE MARIA DE SOUSA, JOSE MARIA FIDELIS, JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE SILVA DE SOUSA, COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de ação ordinária ajuizada por JOSÉ LUIZ DA SILVA, JOSÉ MARIA DE SOUSA, JOSÉ MARIA FIDÉLIS, JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS e JOSÉ SILVA DA SOUSA em face da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, objetivando a declaração do direito ao recebimento cumulativo do adicional de irradiação ionizante e da gratificação por trabalhos com raios-X, bem como a condenação ao pagamento das parcelas vencidas desde a cessação da cumulação, ocorrida em julho de 2008, em decorrência do Boletim Informativo no 27/2008.

Sobreveio sentença que retificou o polo passivo para constar a CNEN no lugar do IPEN, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e rejeitou a prescrição do fundo de direito, reconhecendo a incidência da prescrição quinquenal apenas sobre parcelas anteriores ao período legal, bem como a interrupção do prazo prescricional pelo requerimento administrativo formulado em 25/6/2013.

No mérito, o juízo de origem reconheceu a possibilidade jurídica de cumulação do adicional de irradiação ionizante com a gratificação por trabalhos com raios-X, por entender que possuem naturezas distintas e inexistir vedação legal expressa. Todavia, consignou ser indispensável a comprovação do exercício contemporâneo de atividades com operação direta de raios-X ou substâncias radioativas.

Após análise dos documentos e informações prestadas pelas chefias imediatas, concluiu que apenas os autores José Luiz da Silva e José Maria Fidélis demonstraram o exercício de atividades com contato direto e habitual com fontes de radiação no período posterior à cessação do pagamento. Assim, julgou improcedente o pedido em relação a José Rodrigues dos Santos, José Maria de Sousa e José Silva da Sousa, e parcialmente procedente em relação aos dois primeiros, para declarar o direito à cumulação e condenar a ré ao pagamento das diferenças referentes à gratificação por trabalhos com raios-X desde 19/12/2008, acrescidas de correção monetária e juros de mora, além de fixar honorários advocatícios (fls. 47/57 – ID 91881674).

A parte autora, interpôs recurso de apelação, requerendo, preliminarmente, a apreciação do agravo retido anteriormente interposto, sustentando cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, reiteraram a inexistência de prescrição do fundo de direito e defenderam a possibilidade de cumulação das verbas, pleiteando a reforma da sentença para estender o reconhecimento do direito também aos autores que tiveram o pedido julgado improcedente, sob o argumento de que exercem atividades em condições idênticas às dos coautores favorecidos (fls. 63/86 – ID 91881674).

Por sua vez, a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, em razões de apelação, preliminarmente, reiterou a alegação de ilegitimidade passiva, sustentando que o Boletim Informativo no 27/2008 apenas operacionalizou determinação da Orientação Normativa no 03/2008 do Ministério do Planejamento, editada em cumprimento do Acórdão do Tribunal de Contas da União, de observância obrigatória. No mérito, arguiu a prescrição do fundo de direito, afirmando que a supressão da cumulação ocorreu em 2008, bem como, subsidiariamente, a prescrição bienal das parcelas vencidas, com fundamento no artigo 206, §2o, do Código Civil, ou, ainda, a aplicação da prescrição quinquenal.

Defendeu, ainda, a impossibilidade de cumulação do adicional de irradiação ionizante com a gratificação por trabalhos com raios-X, ao argumento de que ambas constituem espécies de adicional de insalubridade, sendo vedada sua percepção simultânea nos termos do artigo 68, §1o, da Lei no 8.112/1990. Por fim, sustentou a ausência de comprovação dos requisitos legais para o pagamento da gratificação por trabalhos com raios-X, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido (fls. 113/127 – ID 91881674).

As partes apresentaram contrarrazões (fls. 99/112; fls. 131/143 – ID 91881674; fls. 1/26 – ID 91881675).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade de cumulação do adicional de irradiação ionizante com a gratificação por trabalhos com raios-X, bem como à verificação da ocorrência de prescrição e ao preenchimento, pelos autores, dos requisitos legais para o percebimento das referidas verbas.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.

Com efeito, trata-se de autarquia federal dotada de personalidade jurídica própria, bem como de autonomia administrativa e financeira, incumbida da gestão funcional e do pagamento da remuneração de seus servidores.

O fato de a supressão da cumulação das verbas ter decorrido de orientação normativa expedida por órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, em cumprimento a determinação do Tribunal de Contas da União, não afasta a legitimidade da autarquia para figurar no polo passivo da demanda

Ademais, cumpre esclarecer que, nas demandas ajuizadas em face da Fazenda Pública, independentemente da natureza da pretensão deduzida ou do ente federativo envolvido, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, entendimento este já consolidado na jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO ORDINÁRIA . PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM O PESSOAL ATIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ . ACÓRDÃO REGIONAL EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73 .

Na origem, trata-se de Ação Ordinária proposta pela parte agravada, em desfavor da União, objetivando a equiparação, com o salário dos servidores da ativa, dos proventos de aposentadoria, "tomando como equiparados os documentos juntados, sendo também estendidos ao mesmo quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei".

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1 .251.993/PR (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES), sob a sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável à Fazenda Pública é aquele previsto no Decreto 20 .910/32, em detrimento do prazo contido no Código Civil.IV. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que, nas ações em que servidores públicos aposentados pretendem obter a equiparação de seus proventos com os vencimentos dos servidores da ativa, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos moldes da Súmula 85/STJ. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1 .387.870/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; AgInt nos EAREsp 1.711 .599/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 27/09/2022;AgInt no AREsp 1.945.620/RS, Rel . Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2023; AgInt no REsp 1.953.240/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2022;AgInt no REsp 1 .972.119/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/04/2022; AgInt no AREsp 1.491 .611/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/03/2022; AgInt no REsp 1.847.402/RS, Rel . Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2021; AgInt no AREsp 1.688.638/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2020; AgRg no REsp 1 .472.858/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2014; AgRg no REsp 1.374 .492/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/06/2013.

Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 1528739 RS 2015/0091329-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 25/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/9/2023) - grifos acrescidos

Por conseguinte, o prazo prescricional a regular o presente caso é de 05 (cinco) anos.

Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam ao longo do tempo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

Tal entendimento, inclusive, harmoniza-se com a orientação consagrada na Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA . PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85 DO STJ. GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. CUMULAÇÃO . POSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO.

- A apelante é autarquia federal, dotada de autonomia administrativa e financeira, razão pela qual responde sobre questões que envolvam aspectos remuneratórios de seus servidores, sendo irrelevante que o ato questionado tenha se dado por cumprimento de ordem do MPOG e do TCU

- Nos termos da Súmula no 85 do STJ, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”, razão pela qual não há se falar em prescrição do fundo de direito

- A gratificação de raio-X busca compensar atividade específica exercida em exposição direta ao risco de radiação, ao passo que o adicional de irradiação ionizante é devido a todos os servidores que exerçam atividades em áreas expostas à radiação, independentemente da função por eles exercida

- A Lei no 8.112/90, no § 1o do art . 68, proíbe a cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, nada prevendo acerca da cumulação de gratificações e adicionais, vantagens que não podem ser confundidas

- No caso concreto, há documentação comprovando que o autor exerce atividades laborais em contato direto com as fontes de raios-X e substâncias radioativas, razão pela qual, nos termos da lei e da pacífica jurisprudência, faz jus a cumulação pretendida - Pedido subsidiário da apelante acolhido, para estabelecer que a cumulação do adicional de irradiação ionizante com a gratificação por trabalhos com raio-X será devida enquanto preenchidos os requisitos legais

- Apelação provida em parte.

(TRF-3 - ApCiv: 50251296620194036100, Relator.: Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, Data de Julgamento: 03/07/2024, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 8/7/2024) - grifos acrescidos

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO . REVISÃO DO ATO DE REFORMA. CONCESSÃO EM 1972. AÇÃO JUDICIAL EM 2022. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO . DECRETO 20.910/1932.

- Para os casos de reforma de militar, o entendimento do C. STJ é no sentido de que se trata de ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a prescrição se verifica no fundo de direito, atraindo a incidência do art . 1o do Decreto 20.910/1932 - Em se tratando de ato administrativo concreto, o qual não concedeu à reforma no grau hierárquico imediato – pretensão do apelante –, deveria o militar ter se insurgido contra a suposta violação de seu direito dentro do prazo prescricional de 5 anos, em consonância com o disposto no Decreto 20.910/1932

- No caso dos autos, o apelante narra ter ingressado na Marinha em 18/06/1951, tendo sido promovido ao posto de cabo em 01/01/1967. Aduz ter sido reformado por incapacidade definitiva em 11/09/1972 . Afirma fazer jus à reforma com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, em razão de sua invalidez - Verifica-se que o ato administrativo de concedeu a reforma com remuneração no posto que possuía na ativa foi exarado em 11/09/1972, tendo a presente demanda sido proposta apenas em 21/03/2022, em data muito posterior ao termo do prazo prescricional fixado pelo art. 1o do Decreto 20.910/1932. Destarte, constatada a prescrição do direito, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 2022

- Apelação desprovida .

(TRF-3 - ApCiv: 50027191820224036000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 18/03/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 20/3/2025)

Assim, como a presente ação foi ajuizada em 19/12/2013, estão prescritos os valores anteriores a 19/12/2008.

Ainda em sede de preliminar, a parte autora pleiteia a apreciação do agravo retido interposto em face de decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal.

Sobre a produção de provas, cabe ao juiz da causa avaliar a pertinência do pedido, conforme artigo 370 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o magistrado é o destinatário das provas produzidas, sobre as quais formará sua convicção, in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso vertente, os documentos juntados aos autos são suficientes para a apreciação da demanda, sendo irrelevante a produção de prova testemunhal.

Nesse sentido, segue julgado da c. 2a Turma deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. DÉBITO JÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO JURÍDICA PREVISTA NA LEI No 8.009/1990.

-Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, eis que a prova documental produzida nos autos mostra-se absolutamente suficiente para a solução da causa, não havendo necessidade de conhecimento especial de técnico, nem de oitiva testemunhal. Ademais, os embargos foram processados com observância do contraditório e ampla defesa, inexistindo situação que possa acarretar prejuízo aos princípios do devido processo legal.

-A Primeira Seção do E. STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, assentou tese de que, na hipótese de a alienação ter ocorrido antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, que alterou o art. 185 do CTN, configura fraude à execução se o negócio jurídico tiver sido celebrado após a citação do devedor; se a alienação foi efetivada posteriormente à publicação da referida norma, presume-se a ocorrência de fraude à execução caso a transação tenha sido realizada após a inscrição do débito em dívida ativa. Na ocasião, consolidou-se também o entendimento de que não se aplica à execução fiscal a Súmula 375 do STJ, segundo a qual “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

-No caso sub judice, a transmissão do imóvel ao embargante aperfeiçoou-se sob a égide da Lei Complementar no 118/2005, de modo que se tem por fraudulenta tal operação, visto que empreendida após a inscrição do débito em dívida ativa, e sem comprovação da existência de patrimônio remanescente em valor suficiente para satisfazer a dívida cobrada. A arguição de impenhorabilidade do bem de família não pode ser invocada para afastar a ocorrência de fraude à execução, pois, sendo ineficaz a alienação, o imóvel retorna à esfera patrimonial do executado e o caráter de bem de família, por eventualmente servir de residência familiar do terceiro adquirente, não impede a constrição do imóvel para fins de garantia da execução fiscal. Isso porque a cláusula de impenhorabilidade não é oponível para validar negócio jurídico anterior, se o imóvel não gozava dessa proteção jurídica à época em que integrava o patrimônio do antigo proprietário. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.

-Apelação do embargante à qual se nega provimento.

(TRF-3 - ApCiv: 52273850420204039999, Relator: Desembargador Federal Nome, Data de Julgamento: 17/06/2021, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN 23/6/2021)

Nestes termos, rejeito o agravo retido.

Passo, pois, ao mérito.

A Gratificação por Trabalhos com Raios-X, instituída pela Lei no 1.234/1950, não se confunde com o adicional de insalubridade, não obstante o entendimento externado na Orientação Normativa no 03/2008 da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Com efeito, cuida-se de gratificação concedida em razão do exercício de atividade específica, consistente na operação direta com raios-X e substâncias radioativas, junto às fontes de irradiação, constituindo contraprestação vinculada à natureza peculiar do serviço desempenhado. Trata-se, portanto, de vantagem concedida em razão da função efetivamente exercida.

Diversamente, o adicional de irradiação ionizante, previsto no § 1o do artigo 12 da Lei no 8.270/1991 e regulamentado pelo Decreto no 877/1993, é devido aos servidores que desempenhem suas atividades em áreas sujeitas à exposição à radiação ionizante, independentemente da função exercida, estando relacionado às condições ambientais de trabalho.

Tem-se, assim, que enquanto a gratificação decorre da atividade diretamente desempenhada pelo servidor, o adicional de irradiação ionizante vincula-se ao local e às condições em que o labor é prestado.

Outrossim, o artigo 50 da Lei no 8.112/1990 veda a percepção cumulativa de vantagens pecuniárias que tenham o mesmo título ou idêntico fundamento, ao passo que o artigo 68, § 1o, do mesmo diploma legal impede a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, determinando que o servidor que fizer jus a ambos opte por um deles.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS . GRATIFICAÇÃO DE RAIO X E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES .

Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade da percepção cumulativa do adicional de irradiação ionizante e da gratificação de raio X, por possuírem natureza jurídica distinta. Precedentes.

Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 1948297 RJ 2021/0213330-8, Data de Julgamento: 22/8/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/8/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE RAIO X E ADICIONAL DEIRRADIAÇÃO IONIZANTE . ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZAS JURÍDICASDISTINTAS.

1 . O art. 68, § 1o, da Lei no 8.112/90, veda a percepção cumulativados adicionais de insalubridade e periculosidade, nada dispondoacerca da impossibilidade de cumulação de gratificações eadicionais.

2 . O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de serpossível a percepção cumulativa do adicional de irradiação ionizantee da gratificação de Raio X, por possuírem naturezas jurídicasdistintas.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1243072 RS 2011/0052182-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/08/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/8/2011)

Nesta mesma linha, já decidiu esta e. Segunda Turma:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

- A apelante é autarquia federal, dotada de autonomia administrativa e financeira, razão pela qual responde sobre questões que envolvam aspectos remuneratórios de seus servidores, sendo irrelevante que o ato questionado tenha se dado por cumprimento de ordem do MPOG e do TCU.

- Não há prescrição do fundo de direito nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, ocorrendo apenas a prescrição quinquenal. Súmula no 85 do STJ.

- A gratificação de raio-X busca compensar atividade específica exercida em exposição direta ao risco de radiação, ao passo que o adicional de irradiação ionizante é devido a todos os servidores que exerçam atividades em áreas expostas à radiação, independentemente da função exercida.

- A Lei no 8.112/90 proíbe a cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, nada prevendo acerca da cumulação de gratificações e adicionais.

- No caso concreto, há documentação comprovando que a autora exerce atividades laborais em contato direto com as fontes de raios-X e substâncias radioativas, razão pela qual, nos termos da lei e da pacífica jurisprudência, faz jus a cumulação pretendida.

- Por consequência, resta prejudicado o apelo da autarquia no tocante a ausência do direito a férias de 20 (vinte) dias consecutivos por semestre.

- Apelação da autora provida. Recurso da autarquia prejudicado.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5021101-21.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 20/6/2024, Intimação via sistema DATA: 25/6/2024)

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 STJ. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIO-X E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. VANTAGENS COM NATUREZA JURÍDICA DISTINTA.

I - Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam", tendo em vista que a ré possui natureza jurídica de autarquia federal, dotada de autonomia administrativa e financeira. Embora a ré sustente agir sob a orientação de normas expedidas por outros órgãos da Administração Pública, isso não lhe retira a autonomia financeira e administrativa, motivo pelo qual deve responder sobre questões que envolvam aspectos remuneratórios de seus servidores.

II - Preliminar. Por tratar-se de lide de trato continuado, que se renova no tempo, o fundo do direito não é alcançado pela prescrição, mas tão somente as parcelas as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, à luz do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Hipótese d a Súmula no 85 do STJ.

III - A Gratificação de Raio-X, instituída pela Lei no 1.234/50, não constitui um adicional de insalubridade, consoante prescreve a Orientação Normativa no 3/2008 da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Trata-se, na verdade, de gratificação, pois visa a compensar atividade específica exercida em exposição direta ao risco de radiação. Isto é, foi concedida em razão do serviço.

IV - O adicional de irradiação ionizante, por sua vez, nos termos do § 1o do art. 12 da Lei no 8.270/91 e do Decreto no 877/93, é devido a todos os servidores que exerçam atividades em áreas expostas à radiação, independentemente da função exercida por eles exercida. É, portanto, devido em razão do local e das condições de trabalho.

V - O art. 50 da Lei no 8.112/90 veda a percepção cumulativa de vantagens pecuniárias que tenham o mesmo título ou fundamento, ao passo que o art. 68, §1o, da Lei no 8.112/90 impede a cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade, determinando que o servidor que fizer jus a ambos opte por um deles. Nenhuma dessas vedações justifica a Portaria Orientação Normativa no 3/2008, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sendo perfeitamente cabível a cumulação, desde que preenchidos os requisitos autorizadores. Precedentes. As autoras fazem jus ao recebimento da gratificação de Raio-X de forma cumulada com o Adicional de Irradiação Ionizante.

VI - Nos termos do §11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do §2o do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado.

VII - Nesse sentido, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da parte autora, observadas as disposições do artigo 98, §3o, do NCPC.

VIII - Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5026990-58.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 8/9/2022, DJEN DATA: 13/9/2022).

Entretanto, tais disposições não se mostram aptas a justificar a vedação imposta uma vez que as vantagens em análise possuem fundamentos distintos, sendo juridicamente possível sua cumulação, desde que preenchidos os requisitos legais para a respectiva concessão.

No caso dos autos, os autores são servidores federais vinculados à Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, lotados no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN, que, até junho de 2008, percebiam cumulativamente o adicional de irradiação e gratificação por trabalhos com Raios- X.

Sustentam que exercem suas funções em ambiente com exposição habitual e permanente a radiações ionizantes e substâncias radioativas, alguns deles operando diretamente com fontes de Raios-X. Alegam que a cumulação das verbas foi indevidamente suprimida por ato administrativo decorrente do Boletim Informativo no 27/2008, o qual determinou a opção por apenas uma das vantagens.

Dessa forma, impende verificar se os servidores preenchem os requisitos para a percepção de ambas as verbas.

Na sentença, consignou-se que inexiste controvérsia quanto ao adicional de irradiação ionizante, porquanto o memorando interno “CB” no 003/2014, acostado aos autos, pela própria parte ré, atesta que todos os servidores exercem efetivamente suas atividades em áreas suscetíveis à exposição a radiações (fls. 48 – ID 91881778).

No tocante à gratificação por trabalhos com Raios-X, passa-se à análise individualizada do conjunto probatório constante dos autos em relação a cada um dos autores.

José Luiz da Silva: há nos autos memorando interno CR no 036/2014 informando que o autor opera diretamente com Raio-X e substâncias radioativas (fls. 57- ID 91881778).

José Maria Fidélis: memorando interno CNN – 003/2014 confirma sua exposição a fontes de Raio-X de alta intensidade (fls. 51 - ID 91881778).

José Rodrigues dos Santos: memorando no 25/2014 informando não atua exposto a Raio -X (fls. 53 - ID 91881778)

José Silva e Sousa: Memorando interno no 01/2014 relata que o autor não trabalha com material radiativo ou exposição a Raios X (fls. 55 – ID 91881778).

José Maria de Sousa: Consta dos autos pasta funcional emitida no ano de 2014, na qual se verifica que o autor estava lotado no IPEN/CEBIO – Centro de Biotecnologia (fls. 93 - ID 91881778). Não há nos autos qualquer outro documento contemporâneo aos fatos narrados que comprove que o autor estivesse exposto a Raios-X à época indicada.

Diante das informações acima delineadas, verifica-se que, em relação a José Rodrigues dos Santos, José Silva de Sousa e José Maria de Sousa, não restou comprovado que as funções por eles exercidas envolvessem efetiva exposição direta a Raios-X, razão pela qual não fazem jus à percepção da referida gratificação, impondo-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

No caso concreto, a pretensão de extensão do direito à gratificação por trabalhos com Raios-X aos autores que não lograram comprovar a operação direta e habitual com fontes de irradiação não encontra amparo no princípio da igualdade. Isso porque o reconhecimento do direito, em relação aos demais coautores, decorreu da comprovação individualizada do preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei no 1.234/1950.

Assim, inexistindo prova contemporânea de que determinados autores operavam diretamente com Raios-X ou substâncias radioativas, não há como reconhecer o direito à gratificação sob o argumento de igualdade, sob pena de se conceder vantagem pecuniária sem o devido suporte fático e legal.

Com efeito, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela CNEN; reconheço a prescrição das parcelas anteriores a 19/12/2008, nos termos do Decreto no 20.910/32; rejeito o agravo retido interposto pela parte autora; e, no mérito, mantenho a sentença quanto aos autores José Luiz da Silva e José Maria Fidélis, assegurando-lhes o direito à cumulação das verbas, observada a prescrição quinquenal para a apuração dos valores retroativos.

Dessarte, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença em relação aos autores, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § § 2o e 11, do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, do mesmo diploma legal.

Quanto à verba sucumbencial do CNEN, observo que não houve condenação na primeira instância. Assim, fixo em sede recursal, os honorários advocatícios em desfavor do CNEN em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § § 2o e 11 do CPC.

As custas e ônus processuais deverão ser rateados entre as partes.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento às apelações, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. CUMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por servidores públicos federais e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN contra sentença que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 19/12/2008, rejeitou agravo retido e julgou parcialmente procedente o pedido para assegurar, a parte dos autores, a cumulação da Gratificação por Trabalhos com Raios-X com o adicional de irradiação ionizante.

Os autores, vinculados à CNEN e lotados no IPEN, alegam exposição habitual a radiações ionizantes e sustentam a ilegalidade da supressão da cumulação das verbas remuneratórias por ato administrativo.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a CNEN é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se ocorreu prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; e (iv) saber se é juridicamente possível a cumulação da Gratificação por Trabalhos com Raios-X com o adicional de irradiação ionizante, bem como se os autores preenchem os requisitos legais para sua percepção.

III. Razões de decidir

A CNEN, autarquia federal dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, é responsável pela gestão funcional e pagamento da remuneração de seus servidores, sendo parte legítima para responder por controvérsias remuneratórias.

Nas demandas propostas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula no 85/STJ.

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes ao julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

A Gratificação por Trabalhos com Raios-X, instituída pela Lei no 1.234/1950, possui natureza jurídica distinta do adicional de irradiação ionizante, previsto no art. 12, § 1o, da Lei no 8.270/1991 e regulamentado pelo Decreto no 877/1993. A primeira decorre do exercício direto de atividade com fontes de radiação; o segundo vincula-se às condições ambientais de trabalho.

Os arts. 50 e 68, § 1o, da Lei no 8.112/1990 não vedam a cumulação de gratificação e adicional de naturezas distintas. A jurisprudência do STJ admite a percepção cumulativa das referidas verbas.

No caso concreto, comprovada a exposição direta e habitual às fontes de Raios-X apenas em relação a parte dos autores, mantém-se a sentença que reconheceu o direito à cumulação somente àqueles que demonstraram o preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A Gratificação por Trabalhos com Raios-X pode ser cumulada com o adicional de irradiação ionizante, por possuírem naturezas jurídicas distintas. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei no 1.234/1950; Lei no 8.112/1990, arts. 50 e 68, § 1o; Lei no 8.270/1991, art. 12, § 1o; Decreto no 877/1993; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.948.297/RJ, 1a Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgRg no REsp 1.243.072/RS, 1a Turma, j. 09.08.2011; STJ, AgInt no REsp 1.528.739/RS, 2a Turma, j. 25.9.2023; Súmula no 85/STJ; TRF3, ApCiv 5025129-66.2019.4.03.6100, 2a Turma, j. 3.7.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão